Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Vanessa de Souza Veloso Beckenkamp em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, multa contratual e lucros cessantes que maneja em desfavor dos agravados – Metal Fort e Douglas Luiz Ribeiro –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação aos agravados da obrigação de fazer consubstanciada na conclusão da edificação do galpão no imóvel de sua titularidade, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de multa diária ou de conversão em perdas e danos, caso em que pleiteia seja debitada aos agravados a obrigação de restituírem a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente atualizada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, no dia 02.08.2019, concertara com os agravados contrato de prestação de serviços tendo por objeto o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos e a edificação de galpão no imóvel de sua titularidade, restando ajustado em pagamento a quantia de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais). Sustentara que, em consonância com a avença, a obra deveria ser entregue em 23.12.2019. Mencionara que, conquanto tenha destinado aos agravados a quantia de R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), até o presente momento, apenas fora concluída a fundação da obra. Informara que, dessa forma, ressoa manifesta a mora dos agravados, que perdura por mais de 2 (dois) anos. Observara que, mesmo ciente de seu inadimplemento, os agravados imputam-lhe a responsabilidade pelo atraso na entrega do galpão, sob o prisma de que a fundação/terraplanagem do terreno fora realizada por terceiros contratados estranhos ao agravado. Esclarecera que o contrato que firmara com os agravados fixara que os serviços de fundação da obra eram da responsabilidade exclusiva do proprietário do terreno, ficando patente que os agravados não intencionam cumprir o ajustado. Consignara que, em resposta à notificação extrajudicial que encaminhara, os agravados formularam proposta da rescisão do contrato ou o seu cumprimento mediante o pagamento de adicional no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Defendera que afigura-se inviável a proposta apresentada pelos agravados, pois devem cumprir com o contrato originalmente ajustado, sobejando o pagamento apenas da quantia de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a ser paga após a conclusão da obra. Apontara que, nesse contexto, deve ser cominada aos agravados obrigação de fazer consistente no imediato início da construção do galpão com sua conclusão integral em até 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária. Pontuara que, caso os agravados não concluam a obra no prazo individualizado, a obrigação de fazer deve ser convertida, em sede de antecipação de tutela, em perdas e danos, devendo ser imputada aos agravados a obrigação de repetirem a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente atualizada. Salientara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Afirmara a urgência na imediata conclusão da obra, pois a fundação, encontrando-se exposta ao sol e à chuva, pode deteriorar. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Vanessa de Souza Veloso Beckenkamp em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, multa contratual e lucros cessantes que maneja em desfavor dos agravados – Metal Fort e Douglas Luiz Ribeiro –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação aos agravados da obrigação de fazer consubstanciada na conclusão da edificação do galpão no imóvel de sua titularidade, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de multa diária ou de conversão em perdas e danos, caso em que pleiteia seja debitada aos agravados a obrigação de restituírem a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente atualizada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, seja debitada aos agravados a obrigação de concluírem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a edificação de galpão no terreno de titularidade da agravante ou, em caso de descumprimento dessa medida, a possibilidade de se converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cominando aos agravados a devolução imediata da quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), já despendida em pagamento do preço convencionado. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, não se afigura viável a concessão do provimento almejado em sede liminar. A tutela provisória de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental, podendo, ainda, encerrar a antecipação de tutela pretendida ao final, como no caso. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela provisória deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência, tanto de natureza cautelar como de caráter antecipatório, a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Firmadas essas premissas, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que, de fato, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pela agravante no sentido de que os agravados encontram-se inadimplentes com a obrigação contratual que livremente assumiram. Com efeito, conforme se infere dos autos da ação principal, a agravante firmara com a primeira agravada, na data de 02.08.2019, contrato de prestação de serviços tendo por objeto o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos e a edificação de galpão no imóvel situado em Valparaíso de Goiás/GO, restando ajustado em pagamento a quantia de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais)[2]. Em consonância com o ajuste, a primeira agravada deveria concluir a obra no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega do projeto da fundação e da ART para liberação de trabalho na obra[3]. Há que ser registrado que a primeira agravada, de sua vez, firmara, em 15.03.2020, contrato com terceiro para que fosse executada a fundação da obra no imóvel de titularidade da agravada[4]. Outrossim, restaram positivados o pagamento por parte da agravante da quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e a não executada dos serviços pela primeira agravada, o que denota, em princípio, inadimplemento. Essa circunstância, frise-se, fora reconhecida pela primeira agravada, conforme se infere da notificação extrajudicial que endereçara à agravante, por meio da qual formulara proposta de rescisão do contrato e devolução de valores ou a conclusão da obra mediante pagamento de quantia adicional[5]. A despeito dessa apreensão, sobeja impassível que da negativa da tutela provisórianão advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação à agravante, pois a primeira agravada encontra-se em mora, segundo defende, desde dezembro de 2021. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, tendo em vista que trata-se da edificação de um galpão, derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada, caso o pedido seja rejeitado ao final. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pela agravante não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa, a par do fato de que não subsiste risco de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se não concedida. Não se pode olvidar, outrossim que, a agravante fora manifestamente condescendente com a mora da primeira agravada, porquanto há mais de 2 (dois) anos ultrapassado o prazo para a conclusão da obra e, diante da excepcionalidade que a situação encerra, necessária a produção de provas acerca das possíveis interferências contratuais, notadamente a questão afeta à fundação/terraplanagem do terreno que não teria sido realizada pela primeira agravada. Destarte, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição do efetivo inadimplemento por parte da primeira agravada. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a cominação da imediata obrigação de fazer aos agravados traduzida na conclusão da obra no prazo individualizado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 118040224 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [3] - ID Num. 118040224 - Pág. 2 (fl. 34) – ação principal. [4] - ID Num. 118040226 - Pág. 1/2 (fls. 38/39) – ação principal. [5] - ID Num. 118041836 - Pág. 1/4 (fls. 71/74) – ação principal.